Tribunal: TJDFT
Processo: 0735542-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0735542-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANSKBEL JACQUES DE SOUSA LIMA PACIENTE: CHARLES LIMA RASSILAN AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de CHARLES LIMA RASSILAN, preso em flagrante no dia 4 de novembro último pelo crime, em tese, do artigo 33 da Lei 11.343/2006. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva, na data de hoje, 6 de novembro. Em síntese, alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Defende a excepcionalidade da medida. Argumenta que o paciente é primário, detentor de bons antecedentes e possui residência fixa. Pondera que, em caso de condenação, a pena iniciará em regime menos gravoso. Diz ser possível o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Requer a imediata soltura, com substituição por outra medida do artigo 319 do CPP. É o breve relatório. Decido. Os indícios de autoria e materialidade estão presentes. Consta que, no dia 4 de novembro de 2021, por volta das 18h40, um motorista de aplicativo, ANTÔNIO PEREIRA MACHADO, que levava o paciente e um colega como passageiros, parou o veículo nas proximidades do 11o Batalhão Militar e pediu ajuda aos policiais por receio de ser assaltado. Durante a abordagem, foram localizadas na mochila de CHARLES porções de maconha e cocaína, bem como uma balança de precisão. O acusado confessou ter adquirido a droga para revenda por R$2.000,00 (dois mil reais). Isentou o acompanhante. O laudo de exame preliminar de substância detectou 494,72g de maconha e 63,23g de cocaína. Friso que a última é do tipo escama de peixe, entorpecente de grande valor no mercado ilícito. As circunstâncias do crime não autorizam a concessão de liminar. A decisão que converteu o flagrante em preventiva está fundamentada. O Magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia consignou que: Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas. Cabe ressaltar que o próprio acusado admitiu ter adquirido as drogas para revenda. Não relatou profissão lícita para justificar o alto investimento . As circunstâncias do crime são graves. A disseminação de drogas entre jovens desta capital tem tomado proporções preocupantes. Quanto ao Acordo de Não Persecução Penal, cabe ao Ministério Público a proposição. Não se pode, em sede de habeas corpus, avaliar a pertinência da medida. Aqui se verifica tão-somente a regularidade da conversão do flagrante em preventiva. O desprezo pelas normas é notório e demonstra a necessidade da constrição. As cautelares do art. 319 do CPP não se mostram adequadas à hipótese. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília, 6 de novembro de 2021. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista